Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO PRECEDENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RENOVAÇÃO DA AÇÃO. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. IDENTIDADE. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FATOS DISTINTOS. PARCELAS INADIMPLIDAS DIVERSAS. IDENTIFICAÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. ELISÃO DA IDENTIFICAÇÃO (CPC, ART. 319, III). PREVENÇÃO DO JUÍZO NO QUAL TRANSITA A AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO SEGUNDO O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. A qualificação da prevenção do juízo ao qual endereçada primeiramente ação que viera a ser extinta via de provimento terminativo para processamento e julgamento da ação que vier a ser renovada, implicando a subsistência de episódio que afasta o enunciado inerente do princípio do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, tem como premissa a subsistência de perfeita identificação entre a ação extinta, sem resolução do mérito, e a renovada, para o que, na conformidade da teoria da substanciação encartada pelo legislador processual, é exigido que as lides guardem identidade de partes, causas de pedir e objetos (CPC, arts. 286, II, 319, III, e 337, §2o).
2. Conquanto guardando identificação de partes, de objeto e de causas de pedir próximas, pois ambas derivadas de contrato com garantia fiduciária concertado entre as partes, lastreadas na inadimplência do obrigado fiduciário e volvidas à realização da garantia fiduciária convencionada, a ausência de identificação quanto à causa de pedir remota, pois derivada a ação de busca e apreensão primeiramente manejada, que viera a ser extinta por provimento terminativo, de débito originário de parcelas distintas daquelas que agora lastreiam a nova pretensão, obsta a qualificação das lides como idênticas e situação de repetição de ações, afastando, assim, a qualificação da prevenção do juízo no qual transitara a ação primeiramente manejada para processar e julgar a ação renovada, devendo prevalecer o princípio do juiz natural com a distribuição livre e aleatória desta ação (CPC, art. 286, II).
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.